Tribunal: TJPA
Processo: 0821128-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821128-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: JOSÉ LUIZ FERREIRA MARTINS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra o Superintendente do Sistema Penitenciário do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a elevação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE) à condição de Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), com status de Secretaria de Estado, atraiu a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar o Mandado de Segurança, nos termos da Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 8.937/2019 alterou a natureza jurídica da SUSIPE, que passou a ser a SEAP, vinculando-se à administração direta e conferindo ao seu dirigente o status de Secretário de Estado.

4. Nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos de Secretário de Estado.

5. A modificação da competência ocorreu antes da prolação da sentença, caracterizando incompetência absoluta superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas para reconhecer a incompetência absoluta superveniente do juízo de origem, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para nova distribuição e julgamento.

Tese de julgamento
: “1. A elevação de órgão da administração indireta à condição de Secretaria de Estado, com alteração do status da autoridade coatora para Secretário de Estado, atrai a competência originária do Tribunal de Justiça para julgamento de mandado de segurança, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual. 2. Verificada a incompetência absoluta superveniente antes da sentença, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, com preservação dos atos decisórios anteriores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "b"; CPC, art. 64, § 4º; CE/PA, art. 161, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, MS Cível nº 0848509-05.2018.8.14.0301, Rel. Tribunal Pleno, j. 02/12/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO,

BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a incompetência absoluta superveniente do juízo de primeiro grau e determinar que o Mandado de Segurança seja distribuído no âmbito desta Corte de Justiça, em decorrência da competência originária para o seu processamento e julgamento (art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado do Pará), conservando-se os efeitos das decisões até então proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Ple

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que concedeu a segurança requerida por José Luiz Ferreira Martins Júnior nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Superintendente do Sistema Penitenciário do Pará, nos seguintes termos (ID 6403010):

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar os documentos que justificaram sua eliminação em 10 dias. Caso o Impetrante reste recomendado nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo ordenada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Sentença sujeita à Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em sede de preliminar, o apelante defende a incompetência superveniente do Juízo de origem, diante da elevação da SUSIPE à condição de Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), nos termos da Lei Estadual nº 8.937/2019, que atrairia a competência originária do Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará.

No mérito, suscita a perda superveniente do objeto, haja vista a realização do teste de aptidão física e encerramento das fases subsequentes, ressaltando a legalidade da eliminação do candidato por descumprimento do item 15.4.1 do Edital nº 01/2017, que exigia a apresentação de documentos específicos para a fase de investigação social, entre eles a FIC, sendo este item de natureza eliminatória.

Pontua que o Judiciário não pode interferir nos critérios da Administração Pública para aferição da idoneidade e conduta do candidato, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 6403084).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo provimento parcial da Apelação, para que seja reconhecida a competência originária deste egrégio Tribunal para o julgamento do feito (ID 8451973).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

Inicialmente, impõem-se a análise dos efeitos jurídicos decorrentes da modificação da natureza do órgão ao qual se vincula a autoridade coatora, fato superveniente que, segundo o apelante, atrai a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento do
mandamus
.

Com efeito, ao tempo da impetração do Mandado de Segurança, a autoridade apontada como coatora exercia a função de dirigente da então Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado – SUSIPE, ente autárquico vinculado à administração indireta estadual, de modo que, nessa conformidade, era efetivamente competente o juízo de primeiro grau para o processamento do feito.

Entretanto, sobreveio a Lei Estadual nº 8.937/2019, publicada em 03 de dezembro de 2019, que reestruturou a Administração Pública Estadual e transformou a SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, promovendo, inclusive, a elevação do cargo de seu dirigente ao status de Secretário de Estado.

A partir dessa alteração, a competência para o processamento e julgamento deste Mandado de Segurança passou a ser originária deste Tribunal de Justiça, conforme preceitua o art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado do Pará:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado; (...)

Se trata, portanto, de hipótese de incompetência absoluta superveniente, pois a modificação da competência ocorreu antes da prolação da sentença pelo juízo de piso, o que impunha o reconhecimento de sua incompetência e a consequente remessa dos autos a este Tribunal.

Neste contexto, deve-se observar que a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Veja-se julgado deste Tribunal caso idêntico ao dos autos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR WRIT EM FACE DE ATO ILEGAL DE SECRETÁRIO DE ESTADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR. AUTOS QUE DEVEM SER REMETIDOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE SE EFETUE DISTRIBUIÇÃO ENTRE SEUS MEMBROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Trata-se de recursos de apelação cível interposto pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, nos autos de Mandado de Segurança;

II- Suscitou o apelante preliminarmente a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para julgar a demanda devido a mudança de status da autoridade coatora que passou a integrar a administração pública direta;

III- De acordo com o artigo 161, inciso I, alínea c, da Constituição Estadual, é de competência originária deste Tribunal de Justiça julgar Mandados de Segurança em face de ato dos Secretários de Estado;

IV- Com a lei estadual n.º 8.937 de 02/12/2019, a SUSIP passou a não ser mais entidade autárquica, mas sim Secretaria de Estado e seu superintendente a possuir o mesmo status dos Secretários de Estado;

V- Acolhida a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para julgar a demanda, sendo nula a decisão;

VI- Ao momento da mudança de regime da entidade deveriam os autos ser remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para que se efetuasse decisão sobre a causa;

VII- Ordena-se a remessa dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça para que seja distribuída entre seus membros e se proclame nova decisão sobre a matéria;

VIII- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0848509-05.2018.8.14.0301 – Relator(a): TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA – Seção de Direito Público – Julgado em 02/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a incompetência absoluta superveniente do juízo de primeiro grau e determinar que o Mandado de Segurança seja distribuído no âmbito desta Corte de Justiça, em decorrência da competência originária para o seu processamento e julgamento (art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado do Pará), conservando-se os efeitos das decisões até então proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 29/07/2025